Tribunal: STF
Processo: ARE 1554244
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS QUE SE MOSTRA EM HARMÔNIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NO CURSO PROCESSUAL. VALORAÇÃO INDEVIDA DAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS BASEADAS EM ELEMENTOS INTEGRANTES DO PRÓPRIO TIPO PENAL. PREMEDITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. BIS IN IDEM REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 



    1) Estando a decisão dos jurados em harmônia com as provas colhidas durante o curso processual, deve ser afastada a alegação do apelante de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos e mantida a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que concluiu pela condenação do recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, em homenagem à soberania do vereditos constante do art. 5º, inciso XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. 



    2) Deve ser redimensionada a pena do apelante quando, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais do crime não se mostram devidamente valoradas, já que baseadas em elementos integrantes do próprio tipo penal pelo qual o apelante foi condenado, não se justificando a majoração da pena-base no caso concreto em relação a tais circunstâncias. 



    3) Considerando que a premeditação é própria do tipo penal, deve ser revista a sentença recorrida para excluir a majoração da pena decorrente e redimensionar a pena final. 



    4) Apelação Criminal conhecida e provida parcialmente.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustentou preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, LIV, e 93, XI, da Constituição Federal.



    A defesa alega, inicialmente, que houve bis in idem na fixação da pena base, sob a consideração de que foi utilizado elemento de qualificadora do crime imputado para desvalorar a circunstância da culpabilidade.



    Aduz, ademais, que não houve fundamentação adequada no reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do Código Penal. 



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 282 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena, demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Ademais, a questão atinente ao acervo probatório que embasou a pena aplicada ao recorrente, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DOSIMETRIA DA PENA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.410.640-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno DJe de 04/09/2023)



    “EMENTA DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. JÚRI. PENA REDIMENSIONADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. 1. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte a ensejar ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Inadequada a interposição do extraordinário para rever dosimetria da pena, matéria de cunho eminentemente infraconstitucional. Ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta, ou reflexa, a depender de interpretação da legislação ordinária. Precedentes. 3. O recurso extraordinário não se presta para o reexame de fatos e provas da causa. Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 742.871-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 03/10/2013)



     Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Demais disso, o artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. 



    Nesse contexto, não prospera o argumento de que o acórdão recorrido não está devidamente fundamentado, tendo em vista que o juízo de origem apreciou as provas apresentadas nos autos, embora de forma contrária aos interesses do agravante. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.



    Ressalto que o Plenário deste Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente